Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. concurso público. teste de aptidão física. previsão do edital. autorização do início da prova de natação somente após o sinal sonoro emitido pelo avaliador. queima de largada. Eliminação. legalidade. abuso de poder não verificado. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido, para desconstituir o ato que eliminou o autor, confirmando os demais termos da tutela de urgência para autorizar o prosseguimento do autor nas demais fases do certame.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64885023).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade do ato administrativo que eliminou o recorrido do concurso público, em razão de o candidato ter se antecipado ao comando da banca examinadora por ocasião da largada no exame físico de natação.
III. Razões de decidir
4. O art. 37, inciso II, da CF preconiza que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
5. Nesse aspecto, é pacífico que o edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/7/2021). Ressalta-se, ainda, que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade, segundo Tema 485 fixado pelo STF.
6. Traçadas essas balizas, observa-se que o autor questiona ato administrativo que o eliminou do certame na fase de testes de aptidão física. Segundo relata na inicial, o candidato foi eliminado no teste de natação por simplesmente ter se antecipado no salto e ‘queimado a largada’. Informa que iniciou a execução da natação antes do sinal sonoro emitido pela banca examinadora, mas, mesmo saltando prematuramente, continuou nadando e terminou seu teste com ótimo desempenho e dentro do tempo exigido no edital regulamentador do certame. Explica, ainda, que se antecipou no salto porque havia outros sinais sonoros no ambiente, em razão da aplicação de outros testes físicos. Ou seja, foi induzido a erro por conduta da própria banca examinadora.
7. Reforça que o edital previa os seguintes itens: 13.8.1 O teste de natação consistirá de: 13.8.5 - Para os homens, a performance a ser atingida é de 50 m (cinquenta metros) percorridos em até 1 (um) minuto; a) ao comando “em posição”, o candidato poderá posicionar-se em pé, fora da piscina ou dentro da piscina junto a borda, conforme orientação da banca avaliadora; b) ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato poderá saltar na piscina ou sair da borda e nadar 50 m (cinquenta metros) em nado estilo livre. Nesse aspecto, aduz que não há previsão no edital de eliminação no caso e saída antecipada, de modo que sua eliminação não pode ocorrer por ter ‘queimado a largada’, inclusive sob o viés dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que realizou a prova em 46 segundos, com folga de 14 segundos do tempo previsto no item 13.8.5.
8. Em análise ao vídeo juntado pela banca examinadora (ID 64884998 - Pág. 223) percebe-se que, efetivamente, o autor descumpriu o item 13.8.1, “b”, segundo o qual é o candidato somente poderá saltar na piscina ou sair da borda e iniciar o nado após comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro. No vídeo em questão, percebe-se que não houve confusão sonora, tendo o autor iniciado seu teste físico imediatamente após o examinador externar a frase “em posição”, em 0:38 segundos. O sinal sonoro foi emitido somente aos 0:44 segundos do vídeo.
9. Diante do quadro posto, conforme disposição do edital, o candidato não poderia saltar sem que fosse autorizado pela banca examinadora, por meio do sinal sonoro, de modo que sua eliminação ocorreu de forma legal. Ressalta-se que no caso ficou evidente sua culpa única e exclusiva, não havendo indícios de que outros sinais sonoros interferiram em sua largada. Portanto, conclui-se que, infelizmente, ainda que tenha preenchido o requisito temporal da prova de natação, o autor deixou de observar as disposições editalícias de ordem objetiva, que vinculam tanto o candidato, como a Administração Pública. Assim, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder do ato administrativo, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso, sem ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Interpretação diversa representa incursão indevida do poder judiciário nos critérios estabelecidos pela banca examinadora, o que não é possível.
10. Em arremate, destaca-se que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo, aferindo se foram justos os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público. A análise quantos aos critérios de avaliação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, os quais, como já mencionado, não foram verificados na espécie.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STF, Tema 485; CF, art. 37.